Tribunal: CARF
Processo: 13841.000133/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13841.000133/2007-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.606 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ODEMAR CARDOSO E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre homologação tácita das Declarações de Compensação (DComp)
feitas há menos de cinco anos da data da ciência da decisão. (art. 74, § 5o, Lei
9.430/96, c/ redação da Lei 10.833/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1655.272 - 9a Turma da DRJ/SP1 (fls 262 e seguintes):

Em 31/05/2007 a empresa protocolou, em papel, retificação de
pedido de restituição de R$ 78.066,74 de Finsocial (fls. 27 e 28). A
empresa transmitiu DComp’s entre 31/05/2007 e 10/12/2008 (fl
187188).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000133/2007-19
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000133/2007-19

Em Despacho Decisório (fls 187190) cientificado em 19/04/2012
(fls. 211), o Auditor-Fiscal da Receita Federal, destacando o prazo
quinquenal para pleitear a restituição, contado da extinção do
crédito ou da data em que se torna definitiva decisão
administrativa, ou da data do trânsito em julgado da decisão
judicial, considerou, com base na IN 600/2005, não formulado o
pedido de restituição e não homologou as compensações
declaradas, por não ter sido usado o pedido de Restituição e
Declaração
de
Compensação
eletrônicos
(programa
PER/Dcomp) para formular o pedido e/ou as declarações. A
empresa foi intimada (fls 189 e 190) a apresentar:
a) inconformidade, em face das não homologações; e
b) recurso hierárquico, da parte que considerou não formulado o
pedido de restituição, pois não cabe manifestação de inconformidade.
Em 21/5/2012 a defesa interpõe inconformidade (fl 213) na qual,
em suma, diz:

pede juntada do AR;

o despacho decisório foi recebido por pessoa não
credenciada, não pelo sócio gerente, conforme regra de
citação
CPC e jurisprudência; pede nulidade
da
notificação;

a defesa é tempestiva;

há nulidade da notificação do despacho decisório;

compensou pelo art. 66 da Lei 8.383/91;

o assunto foi objeto das IN’s 21/97, 73/97, depois pela IN
210/2002 e IN 320/2003, que obriga ao uso da Dcomp,
exigência descabida, pois cabe ao fisco verificar o
encontro de contas pela Lei 8.383/91;

a sistemática eletrônica da IN 320/2003 é um empecilho,
pois exige a data do trânsito em julgado;

a sistemática eletrônica é um empecilho pois não permite
esclarecer a origem do crédito; e impede o direito de
peticionar (CF/88);

a origem do crédito é a inconstitucionalidade declarada
pelo STF, expressamente;

o despacho decisório é inconstitucional, pois tem direito ao
contraditório, à ampla defesa e ao direito de petição e
devido processo legal;

tem direito de discutir o crédito em processo administrativo;

não se pode cobrar os débitos compensados sem permitir a
manifestação do contribuinte;

a Lei 9.430/96 tem aspectos inconstitucionais;
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000133/2007-19


considerar não formulado o pedido afronta o direito de
petição e é inconstitucional;

tem direito à manifestação de inconformidade com efeito
suspensivo, sob pena de afrontar o CTN (cita artigo 151,
III);

a regulamentação não pode limitar direito recursal;

requer nulidade processual;

em 16/04/2012 tomou ciência da decisão sobre seu pedido
de compensação de 09/5/2007;

as DComps estão homologadas tacitamente;

o processo deve ser declarado nulo pela Lei 11.457/2007
por falta de resposta tempestiva da

SRF cujo prazo seria 360 dias para decidir;

as DComps oferecidas entre 31/05/2007 e 01/06/2007
estão homologadas tacitamente;

a cobrança prescreveu;

não decaiu o direito de pleitear a restituição do que não é
tributo,
afastando
a
contagem
de
prazo
prescricional/decadencial do CTN;

o prazo permanece em aberto, pois não houve Resolução
do Senado dando efeito erga omnes à declaração de
inconstitucionalidade da majoração do Finsocial, da qual
se iniciaria o prazo (controle difuso);
ao final, pede:

declaração da homologação tácita das compensações e fim
da inscrição do débito em dívida

ativa, pois prescritos;

reforma da decisão recorrida, para as compensações não
homologadas tacitamente;

prescrição;

suspensão de exigibilidade dos valores compensados.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. Estando
o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais, não
se há que falar em nulidade.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000133/2007-19

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEIS.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País não podendo negar-lhe
execução e sendo incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, haja vista que tais matérias
estão adstritas ao âmbito judicial.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO. DELEGACIA DE
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
INCOMPETÊNCIA.
A competência para apreciar recurso em face de decisão que
considera não formulado o pedido de restituição e não declarada a
compensação que não atendam aos requisitos previstos em Lei,
bem como nas instruções que normatizam os referidos
procedimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
REPETIÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear restituição do que alega
indevido ou a maior não mais existe após 5 (cinco) anos da data da
extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre homologação tácita das Declarações de Compensação
(DComp) feitas há menos de cinco anos da data da ciência da
decisão. (art. 74, § 5o, Lei 9.430/96, c/ redação da Lei
10.833/2003).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado recurso voluntário (fls 283/307), no qual apresentam-se
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000133/2007-19

Inicialmente, a Recorrente defende a inconstitucionalidade da decisão contida
no despacho decisório. Defende também que o Decreto e a Instrução Normativa que embasaram
a decisão são ilegais. A Recorrente invoca a Constituição Federal, especificamente o artigos 5o,
incisos XXXIV, XXXVI, LIV e LV, e artigo 60, parágrafo 4o. Cita ainda o artigo 151, III, do
CTN.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade, cumpre lembrar que, conforme a
Súmula no. 2 do CARF, este tribunal não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que concerne aos aspectos de legalidade, serão analisados adiante, quando
tratarmos do mérito.
A seguir, defende a Recorrente que os Perd/Comp já foram homologados
tacitamente. A Recorrente junta várias decisões judiciais que fixaram prazo para o Fisco se
manifestar sobre processos administrativos. Sobre as decisões, cumpre lembrar que somente as
decisões com efeitos erga omnes vinculam a Administração Pública em relação a todos os casos,
decisões inter partes não têm esse efeito.
Especificamente sobre as declarações apresentadas no presente caso,
transcreve-se, inicialmente, o histórico da legislação, constante da decisão recorrida:
Cumpre consignar que, com a edição da Lei no 8.383/1991, os
contribuintes tiveram a possibilidade de compensar indébitos
tributários próprios, desde que com tributos ou contribuições de
mesma espécie, mas sem a necessidade de requerimento.
Com o advento da Lei no 9.430/1996, as normas relativas à
compensação foram alteradas, passando a permitir a compensação
com quaisquer tributos e contribuições, desde que administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
Para disciplinar a matéria, foi publicada a IN SRF no 21/1997 que
criou a figura do Pedido de Compensação, exigido apenas para as
compensações de tributos e contribuições de diferentes espécies.
Posteriormente, a MP no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, introduziu o § 1o ao art. 74 da Lei no 9.430/1996,
determinando, assim, que as compensações do sujeito passivo
estariam condicionadas à entrega da Declaração de Compensação.
Logo, para ser juridicamente válida, não basta o contribuinte
proceder à compensação de tributos ou contribuições em sua
contabilidade e declará-la na DCTF, sendo essencial que a
formalize mediante entrega de declaração específica para tal
procedimento. Ou seja, pelo instituto da compensação, a extinção
do crédito tributário, ainda que sob condição de posterior
homologação, somente se concretiza no momento da entrega da
declaração de compensação.

Sobre a homologação tática, invocada pela Recorrente, colaciona-se o
entendimento da decisão recorrida, com o qual assentimos:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000133/2007-19

A empresa argui homologação tácita das Declarações de
Compensação.
O despacho decisório cientificado em 19/4/2012 abrange
Declarações de compensação oferecidas entre 31/05/2007 e
10/12/2008 (fl. 187 e 188) e não as homologa.
O art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637,
de 30/12/2002 (conversão da MP 66/2002), ao tratar da restituição
e compensação de tributos e contribuições administrados pela SRF,
dispôs:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. (...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo.(...)”
A Medida Provisória no 135, publicada em 31/10/2003, incluiu o §
5.o no art. 74 da Lei no 9.430/96, segundo o qual o prazo para
homologação da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da entrega da declaração. Tendo em vista que a
homologação ou não das compensações tidas como declaradas gera
efeitos na esfera jurídica do contribuinte, o ato só terá validade
depois de sua intimação. Ora, considerando o disposto na MP no
135/2003, há que se concluir que, uma vez não transcorrido o
prazo legal de cinco anos para a homologação das compensações
declaradas, ou tidas por declaradas, é dado à autoridade
administrativa poder não homologar tais compensações.
A homologação tácita prevista no art. 17 da Medida Provisória no
135/03 tem como objeto as compensações declaradas, e não o
direito creditório pleiteado. O transcurso do lapso de cinco
contados da apresentação das declarações de compensação, à falta
de decisão notificada, aperfeiçoa condição resolutória da extinção
dos débitos compensados ainda que se constatasse ser o direito
creditório insuficiente para quitar os débitos em apreço.
Neste caso, a ciência pessoal do Despacho Decisório deu-se em
19/4/2012 e abrange Declarações de compensação oferecidas entre
31/05/2007 e 10/12/2008 (fl. 187 e 188).
Portanto, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, não se
encerrara o prazo de cinco anos previsto para não homologação das
Declarações de Compensação.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000133/2007-19

Portanto, na mesma linha da decisão de piso, é de se concluir que não houve
homologação tácita das declarações apresentadas pela Recorrente.
Dessarte, não há razão para reformar a decisão recorrida, a qual proponho
manter integralmente.
Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital